Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-98.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1001184-98.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78904964) interposto pela ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 45894456):
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 739-A, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo a jurisprudência dominante, a partir da vigência da Lei n. 11.382/2006, que acrescentou o art. 739-A ao CPC/73, estabeleceu-se a regra geral da não suspensividade da execução pela simples oposição dos embargos.
Desse modo, a concessão de efeito suspensivo não é mais automática, dependendo do preenchimento pelo embargante, dos requisitos estabelecidos no § 1o do art. 739-A do CPC/73.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1001184-98.2017.8.11.0000, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
A recorrente opôs embargos de declaração (id. 47001995) que foram rejeitados (id. 75865968).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o acórdão foi omisso quanto ao oferecimento de seguro-garantia à penhora e sua impossibilidade de execução antes do trânsito em julgado.
Assevera, ainda, violação ao artigo 739-A, do CPC/73 (art. 919, do atual CPC), bem como violação aos artigos 9, 15 e 32 da Lei de Execução Fiscal, ao fundamento que os embargos à execução devem ser recebidos no efeito suspensivo em razão da modalidade de garantia oferecida.
Recurso tempestivo (id. 78959482).
Contrarrazões em id.84095569.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não examinou o oferecimento de seguro-garantia à penhora e sua impossibilidade de execução antes do trânsito em julgado.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais rejeitou a concessão do efeito suspensivo, conforme trecho transcrito a seguir (id. 39879470):
Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a decisão agravada não apreciou os requisitos estampados no artigo 739-A, § 1o, do CPC/73.
O artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil/73, é taxativo ao afirmar em quais situações que os Embargos serão recebidos no efeito suspensivo. Vejamos:
“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Nota-se, portanto, para que se opere o efeito excepcional é necessário: a) que haja requerimento do devedor; b) que os fundamentos expostos nos embargos sejam relevantes; c) que o prosseguimento da execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado e; d) que o juízo esteja devidamente garantido, por penhora, depósito ou caução suficientes.
(...)
No caso vertente, entendo que, não obstante as alegações da empresa agravante, os documentos trazidos aos autos não demonstram que o prosseguimento da Execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, o simples fato de a execução fiscal estar garantida pela “apólice de seguro garantia de no 046692015100107750003909 emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor integral da dívida”, de per si, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que se faz necessário a visualização dos demais requisitos estabelecidos no diploma processual civil.
Igualmente, não verifico qual a relevância da fundamentação, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80. Veja-se:
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões para não concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, a parte recorrente alega que os embargos à execução devem ser recebidos no efeito suspensivo em razão da modalidade de garantia oferecida.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 39879470 -:
Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a decisão agravada não apreciou os requisitos estampados no artigo 739-A, § 1o, do CPC/73.
O artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil/73, é taxativo ao afirmar em quais situações que os Embargos serão recebidos no efeito suspensivo. Vejamos:
“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Nota-se, portanto, para que se opere o efeito excepcional é necessário: a) que haja requerimento do devedor; b) que os fundamentos expostos nos embargos sejam relevantes; c) que o prosseguimento da execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado e; d) que o juízo esteja devidamente garantido, por penhora, depósito ou caução suficientes.
(...)
No caso vertente, entendo que, não obstante as alegações da empresa agravante, os documentos trazidos aos autos não demonstram que o prosseguimento da Execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, o simples fato de a execução fiscal estar garantida pela “apólice de seguro garantia de no 046692015100107750003909 emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor integral da dívida”, de per si, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que se faz necessário a visualização dos demais requisitos estabelecidos no diploma processual civil.
Igualmente, não verifico qual a relevância da fundamentação, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80. Veja-se:
Assim, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)
Logo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 739-A, do CPC/73 (art. 919, do atual CPC), bem como aos artigos 9, 15 e 32 da Lei de Execução Fiscal, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva de violação ao artigo 739-A, do CPC/73 (art. 919, do atual CPC), bem como aos artigos 9, 15 e 32 da Lei de Execução Fiscal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que não estão presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, como se vê (id. 39879470):
Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a decisão agravada não apreciou os requisitos estampados no artigo 739-A, § 1o, do CPC/73.
O artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil/73, é taxativo ao afirmar em quais situações que os Embargos serão recebidos no efeito suspensivo. Vejamos:
“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Nota-se, portanto, para que se opere o efeito excepcional é necessário: a) que haja requerimento do devedor; b) que os fundamentos expostos nos embargos sejam relevantes; c) que o prosseguimento da execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado e; d) que o juízo esteja devidamente garantido, por penhora, depósito ou caução suficientes.
(...)
No caso vertente, entendo que, não obstante as alegações da empresa agravante, os documentos trazidos aos autos não demonstram que o prosseguimento da Execução seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, o simples fato de a execução fiscal estar garantida pela “apólice de seguro garantia de no 046692015100107750003909 emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor integral da dívida”, de per si, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que se faz necessário a visualização dos demais requisitos estabelecidos no diploma processual civil.
Igualmente, não verifico qual a relevância da fundamentação, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80. Veja-se:
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.272.827/PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, consolidou o entendimento segundo o qual o art. 739-A do CPC/1973 é aplicável às execuções fiscais.
4. Havendo o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluído que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, a inversão do julgado demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1852189/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Da Decisão Provisória. Súmula 735 do STF
Se não bastasse isso, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório.
4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1730793/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação ao artigo 739-A, do CPC/73 (art. 919, do atual CPC), bem como aos artigos 9, 15 e 32 da Lei de Execução Fiscal, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 e 07 do STJ e Súmula 735 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça